Tribunal: TJMT
Processo: 1014431-68.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014431-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Práticas Abusivas, Cláusulas Abusivas, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), G. H. A. V. - CPF: 096.596.791-30 (AGRAVADO), THIAGO HENRIQUE VIEIRA - CPF: 980.140.991-68 (AGRAVADO), THIAGO HENRIQUE VIEIRA - CPF: 980.140.991-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito do Consumidor. Agravo de Instrumento. Ação Revisional de Contrato. Plano de Saúde. Decisão que Indefere a Denunciação da Lide DA Administradora de Benefícios. Irresignação da Seguradora. Relação de Consumo. Artigo 88 do CDC. Prejuízo ao Consumidor. Desnecessidade de Intervenção da Empresa Estipulante.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de denunciação à lide da administradora de benefícios, formulado por Operadora de plano de saúde, em Ação Revisional que discute a legalidade de reajuste aplicado à mensalidade de contrato coletivo por adesão.

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a denunciação à lide da administradora de benefícios em demanda consumerista que questiona reajuste de plano de saúde coletivo.

III.
Razões De Decidir

3. O artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor veda, como regra, a denunciação da lide em ações que envolvam relação de consumo, a fim de evitar o prolongamento da marcha processual.

4. O indeferimento da denunciação da lide não prejudica eventual direito de regresso da operadora contra a administradora, o qual poderá ser exercido por meio de ação autônoma.

IV.
Dispositivo E Tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A denunciação da lide é vedada nas relações de consumo, conforme o artigo 88 do CDC. 2. O indeferimento da denunciação da lide não prejudica o direito de regresso da operadora, que pode ser exercido por ação autônoma.”

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 34 e 88.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.335.690/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 11.09.2023, DJe 19.09.2023; TJ-PR, AI 0045364-37.2024.8.16.0000, Rel. Des. Themis de Almeida Furquim, 8ª Câmara Cível, j. 12.08.2024;
TJ-DF, AI 0707126-54.2024.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8ª Turma Cível, j. 30.04.2024, DJe 13.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014431-68.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela seguradora
Bradesco Saúde S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, na
Ação Revisional de Contrato de Plano de Saúde c/c Restituição de Indébito n. 1011773-79.2024.8.11.0041
ajuizada por
G. H. A. V.,
representado por seu genitor e requerente
Thiago Henrique Vieira
, indeferiu a denunciação da administradora do plano de saúde à lide.

A Agravante alega que é possível a denunciação da Administradora de benefícios, pois ela é responsável pela arrecadação e emissão de boletos.

Afirma que eventual condenação à restituição de valores que não foram por ela recebidos, por terem sido pagos diretamente à administradora do plano, configura enriquecimento sem causa.

Requer o provimento do Recurso e o deferimento da denunciação à lide à administradora de benefícios Qualicorp Administradora de Benefícios S.A.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 285118368).

O Agravado foi intimado e deixou de apresentar contraminuta, conforme informado pela certidão de Id. 290990378.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

G. H. A. V.
, representado por seu genitor e requerente
Thiago Henrique Vieira
, ajuizou Ação Revisional em face de
Bradesco Saúde S.A.
, com vistas a afastar o reajuste de 39,65% aplicado sobre a mensalidade do plano de saúde coletivo por adesão.

O pedido liminar foi deferido, com a suspensão do reajuste.

Citada, a Seguradora apresentou contestação e, além de outras teses, suscitou a necessidade de denunciação da lide à Qualicorp Administradora de Benefícios S.A.

O Juiz de primeiro grau rejeitou o pedido e, inconformada com o teor da decisão, a Seguradora interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões, afirma que a cobrança das mensalidades, o envio dos boletos e aplicação dos reajustes no contrato são de responsabilidade da administradora de benefícios Qualicorp.

Alega que, eventual condenação à restituição de valores que não foram por ela recebidos, por terem sido pagos diretamente à administradora do plano, configura enriquecimento sem causa.

Defende que a manutenção dos efeitos da decisão implica dano irreparável, uma vez que a instrução probatória poderá ser comprometida sem a inclusão da administradora na lide.

Sobre o tema, vale esclarecer que a denunciação da lide em contratos de consumo, em regra, é vedada, com fundamento no artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor.

Segundo o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça, “em se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação da lide, nos termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor" (AgInt no AREsp 2.335.690/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 19/9/2023).

Trata-se de norma de caráter protetivo, destinada a evitar o prolongamento indevido da marcha processual e a discussão de fundamentos jurídicos estranhos à controvérsia central, o que compromete a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional.

No caso, a questão diz respeito à legalidade de reajuste aplicado em plano de saúde coletivo por adesão, hipótese em que a Operadora figura como fornecedora direta do serviço médico-hospitalar e, portanto, é parte legítima para responder pelos eventuais vícios ou abusividades da contratação.

A atuação da administradora, ainda que como gestora administrativa ou estipulante do plano, não exclui a responsabilidade da Operadora, sendo ambas solidariamente responsáveis pela relação jurídica estabelecida com o consumidor, nos termos do artigo 34 do CDC.

Nesse cenário, considerando que o Agravado optou por litigar exclusivamente contra a Operadora, é inadmissível impor-lhe, de forma forçada, a inclusão da Administradora como litisconsorte por meio de denunciação da lide, pois retira do consumidor o direito de escolher contra qual irá litigar.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO QUE INDEFERE A DENUNCIAÇÃO À LIDE DA ADMINISTRADORA DO PLANO DE SAÚDE. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. NÃO ACOLHIMENTO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ADMINISTRADORA E OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE QUE RESPONDEM SOLIDARIAMENTE PELO FORNECIMENTO DO PRODUTO/SERVIÇO. VEDAÇÃO LEGAL À INTERVENÇÃO ATRAVÉS DA DENUNCIAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 88 DO CDC. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PR 00453643720248160000 Ponta Grossa, Relator.: Themis de Almeida Furquim, Data de Julgamento: 12/08/2024, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. INDEFERIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 88 DO CDC. PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DA EMPRESA ESTIPULANTE. DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. DECISÃO MANTIDA. 1. Tratando-se de relação jurídica de natureza consumerista, a denunciação da lide da empresa estipulante do contrato de assistência à saúde pela operadora do plano de saúde atrasaria o deslinde do feito, em prejuízo ao consumidor, que é a parte vulnerável da relação.(...) (TJ-DF 0707126-54.2024.8.07 .0000 1855178, Relator.: JOSE FIRMO REIS SOUB, Data de Julgamento: 30/04/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/05/2024)

Ademais, destaco que o indeferimento da denunciação não obsta eventual ação regressiva por parte da Agravante, a qual poderá ser manejada de forma autônoma, como expressamente autorizado pelo artigo 88 do CDC.

Ante o exposto,
em consonância com parecer ministerial,

nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025